Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLEN KARLA CARVALHO E SILVA - CPF: 688.498.501-15 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), MICHELLY LIMA DE OLIVEIRA DINIZ - CPF: 038.954.125-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007983-78.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

KELLEN KARLA CARVALHO E SILVA

Recorrido(s):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. DESCONTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente GISELE PEREIRA COSTA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.178,57 (mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) em dobro, bem como indenização por danos morais, em decorrência de cobrança em duplicidade realizada pela empresa Recorrida.

2
. Sustenta a Recorrente que realizou a compra no valor de R$ 1.178,57 (mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), em estabelecimento comercial da Recorrida, no dia 29 de janeiro de 2022.

3.
Sustenta que realizou o pagamento da compra por duas vezes, tendo em vista que o cartão alimentação deu como não autorizado e a Recorrente efetuou o pagamento no cartão de débito e, houve a cobrança em ambos.

4.
Ocorre que a empresa Recorrida realizou o estorno do valor pago no cartão de débito, no dia 16 de fevereiro de 2022.

5.
Dessa forma, ainda que irregular as transações financeiras realizadas em especial a em duplicidade, nesse caso, entendo que como a restituição ocorreu em menos de 20 (vinte) dias de forma espontânea restou sanada a irregularidade da cobrança.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, essencialmente, considerando que foi efetuada a restituição em curto período.

8.
Restituição em dobro não cabível, tendo em vista que a empresa Recorrida restituiu o valor cobrado de forma espontânea e não restou configurada a má-fé, eis que a cobrança se deu por erro operacional.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11
. Condeno a Recorrente KELLEN KARLA CARVALHO E SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022